Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711038-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALKÍRIA ALVES DO NASCIMENTO, informando que sua genitora, Sra. LUCIA MARIA ALVES DOS SANTOS, veio a óbito em 21 de março de 2025. O enterro seria realizado em 23 de março de 2025, as 16:30h. Requereu, perante a Primeira Instância, que fosse autorizado o traslado do corpo até a unidade prisional PRESÍDIO FEMININO DO DISTRITO FEDERAL, na qual a requerente encontrava-se recolhida (ID 70060596), para que esta pudesse se despedir de seu ente querido. Não houve manifestação do juízo singular. O presente recurso foi interposto nesta Segunda Instância no dia 23/03/2025, às 00h56, e foi recebido no gabinete desta Relatoria apenas no dia 24/03/2025 às 18h48, conforme certidão de ID 70147671, quando, pelas informações trazidas pela requerente, já teria ocorrido o enterro de sua genitora. Diante disso, intime-se a requerente para que, no prazo de 5 dias, diga sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator